Tribunal: TJDFT
Processo: 0717726-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717726-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HZ LOPES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME AGRAVADO: CENMA - CENTRO DE EXCELENCIA EM NEGOCIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM EIRELI, FABIOLA LUCIANA TEIXEIRA ORLANDO SOUZA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Deixo de determinar a intimação dos agravos porque ainda não citados na origem. Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora